Tribunal: TJSP
Processo: 1018576-75.2020.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE SEGURO - Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica - Pedido administrativo que não impede o pleito por via judicial - Inteligência do art. 5o, XXXV, da CR/88 - Responsabilidade objetiva da concessionária de energia, nos termos do art. 37, § 6o, da CR/88 - Danos em equipamentos dos segurados da recorrente causados por sobrecarga na rede elétrica -

Ementa:

AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE SEGURO - Prestação de serviços de fornecimento de energia elétrica - Pedido administrativo que não impede o pleito por via judicial - Inteligência do art. 5o, XXXV, da CR/88 - Responsabilidade objetiva da concessionária de energia, nos termos do art. 37, § 6o, da CR/88 - Danos em equipamentos dos segurados da recorrente causados por sobrecarga na rede elétrica - Oscilações no sistema de transmissão de energia elétrica configuram risco inerente à atividade desenvolvida pela concessionária de energia - Devida a indenização por danos materiais no montante pago pela seguradora aos segurados - Precedentes desta Corte - Juros incidentes a partir da citação, pois se trata de relação contratual, e correção desde os desembolsos - Sentença de improcedência reformada - Recurso provido para se determinar o pagamento das verbas desembolsadas pela seguradora (R$ 9.608,00), corrigidas desde o pagamento pela tabela prática do TJ/SP e com juros moratórios de 1% a.m. a contar da citação, invertida a sucumbência, bem como a honorária mantida no percentual máximo de vinte por cento, tal como definido na sentença, a incidir sobre o valor da condenação.